Tribunal: TJDFT
Processo: 0701459-24.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0701459-24.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CAROLINA PEREIRA BASTO AGRAVADO: BANCO CENTRAL DO BRASIL D E S P A C H O Da análise dos autos do presente agravo de instrumento, verifica-se que o número do processo originário indicado no recurso (n. 1071568-78.2020.4.01.3400) está incorreto, de forma a impossibilitar a identificação dos autos de origem e, consequentemente, o acesso aos documentos necessários para a análise dos requisitos de admissibilidade recursal e do pedido liminar. Embora o art. 1.017, § 5o do CPC[1], dispense a juntada de cópia do processo de origem no agravo de instrumento, quando os autos são eletrônicos, faz-se imprescindível a indicação correta do número do processo de origem para consulta. O § 3o do mesmo dispositivo[2], contudo, determina que, na presença vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o Relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. Diante do exposto, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias indique corretamente os dados do processo de origem ou, alternativamente, junte cópia dos documentos elencados no art. 1.017, I, II e III, do CPC. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 19 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 1.017. (...) § 3o Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que comprometa a admissibilidade do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único. Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.